Tribunal: TJSP
Processo: 1010699-32.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO IPREM - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência, inclusive aos processos em andamento – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO IPREM - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Juros moratórios e correção monetária - Pretensão de que se observe o disposto na Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência, inclusive aos processos em andamento – Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs no 4357 e 4425 – Inaplicabilidade do dispositivo legal – O C. STF houve por bem determinar a instauração de repercussão geral de n. 810, para definir os rumos a seguir no tocante à referida lei – Termo inicial dos juros moratórios – Citação válida – Planilha elaborada pela Contadoria Judicial que deve prevalecer – Correção dos cálculos - Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência, mantida – Recurso voluntário do IPREM, improvido.

Coisa julgada material (r. sentença – fase de conhecimento - processo no 0004811-85.2004.8.26.0091, fixou os índices – juros e correção) – Exegese do artigo 502, do CPC – O v. Acórdão negou provimento ao recurso voluntário do IPREM (fls. 205/215) - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 - Verifica-se que o RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 26/09/2018, o REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018 e o REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material (r. sentença – fase de conhecimento – processo no 0004811-85.2004.8.26.0091, fixou os índices – juros e correção) – Exegese do artigo 502, do CPC – Remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.